Tribunal: STF
Processo: HC 84155
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-05-11
Data de publicação: 2004-05-11

Ementa:
HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO. PENDÊNCIA DE RECURSO DE APELAÇÃO.
1. A
 impetração de habeas corpus, ainda na pendência do recurso de
apelação, só é possível, em hipóteses excepcionais - questões
exclusivamente de direito - que não demandem o exame de provas, sob
pena de supressão da atuação dos órgãos judiciários de segundo grau
de jurisdição e de prejuízo do próprio recurso de apelação.
2.
Desclassificação do crime de tráfico, para uso próprio, ou postulada
 atipicidade do delito de quem encomenda o entorpecente, mas não
consegue recebê-lo, diante da pronta intervenção da polícia, não se
enquadram na situação excepcional que justifica a utilização do
habeas corpus.
3. HC indeferido.